Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento das testemunhas policial e dos laudos periciais.
2. Conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, o reconhecimento por fotografia, realizado de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova válido a embasar o decreto condenatório.
3. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro e firme em apontar o réu como autor do crime de roubo majorado.
4. É prescindível a apreensão e perícia da arma branca e da arma de fogo utilizadas na empreitada delitiva para a configuração das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, VII, e § 2o-A, I, do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato, a exemplo da palavra da vítima.
5. A pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.